Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0751568-47.2020.8.07.0000 AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVANTE: DULCE MARIA FELICISSIMA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DULCE MARIA FELICISSIMA DE SOUSA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da “ação declaratória c/c ação de repetição de indébito” que ajuizara em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV (processo n. 0706845-83.2020.8.07.0018). Regularmente processado o recurso, com inclusão em pauta virtual, conforme certidão de id 27553727, verifico, contudo, o encaminhamento de ofício pelo douto Juízo de origem noticiando a prolação de sentença nos autos principais, em 22 de julho de 2021, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial (id 27551463). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator